Tribunal: TJDFT
Processo: 0709739-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDEFERIMENTO DE PENHORA VIA SISTEMA BACENJUD. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. QUESTÃO PENDENTE DE JULGAMENTO PELO STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO RECEBIDO NO FEITO SUSPENSIVO. EFICÁCIA DO ACÓRDÃO PROLATADO PELO TRIBUNAL. DECISÃO MANTIDA.
1. Se o recurso especial não foi recebido no efeito suspensivo, prevalece o entendimento externado pelo Tribunal por ocasião do julgamento do agravo de instrumento, de impenhorabilidade dos valores decorrentes de verba salarial, até que seja ultimada a análise da matéria pela Corte superior.
2. Tendo em vista a plena eficácia do julgado que obstou a penhora da verba de natureza salarial, impõe-se a manutenção da decisão que indeferiu o pedido de penhora de numerário existente em conta salarial do executado.
3. Recurso desprovido.